Tribunal: TJMT
Processo: 8010390-30.2016.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010390-30.2016.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS BARBOSA - CPF: 270.189.111-68 (RECORRIDO), MARCELO DA SILVA CASSAVARA - CPF: 012.963.981-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.889.425-74 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário pelo desprovimento do Recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM QUADRO DE CARDIOPATIA. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO XARELTO 20 MG (RIVARAXOBANA)
.
FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS PARA A MESMA INDICAÇÃO. PARECER DO NAT. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE O AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Se o Autor instruiu o seu pedido somente com receituário médico, onde consta a necessidade de uso do fármaco XARELTO 20MG, que não consta da lista do SUS, mas, sequer mencionou que se trata de medicamento imprescindível ao seu tratamento da paciente e nada diz que os medicamentos disponibilizados pelo SUS, são ineficazes para o tratamento da moléstia que a acomete, para a mesma finalidade, circunstância que impõe a improcedência da pretensão inicial.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. No 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020